Tribunal: TJSP
Processo: 1067709-60.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. O réu não juntou cópia do contrato, que teria sido extraviado, mas encartou tela de seu sistema informatizado constando os detalhes do contrato inadimplido e os dados pessoais do autor, além do extrato de conta corrente indicando crédito do valor avençado na data do contrato. Petição inicial

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. O réu não juntou cópia do contrato, que teria sido extraviado, mas encartou tela de seu sistema informatizado constando os detalhes do contrato inadimplido e os dados pessoais do autor, além do extrato de conta corrente indicando crédito do valor avençado na data do contrato. Petição inicial instruída com o demonstrativo da operação, evolução do débito e inadimplência.

CITAÇÃO. Validade. O autor juntou a ficha cadastral do réu, ali constando seu endereço, que coincide com as informações de seu sistema interno, assim como a procuração encartada pelo recorrente, assinada pelo réu e extraída de outros autos nos quais o demandado figura no polo passivo. Citação por carta enviada para o endereço do réu, em condomínio edilício, que retornou acusando a entrega efetiva, sem qualquer ressalva do recebedor. Ato citatório que se aperfeiçoou. Inteligência do art. 248, §4o, do CPC.

REVELIA. Válida a citação, o réu deixou de apresentar defesa, tornando-se revel, na forma do art. 344 do Código de Processo Civil. Presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Sentença reformada. Recurso provido.